Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-68.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE OBRA. TEMA 996 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de ser declarada a inexistência de débito e a nulidade de cláusulas contratuais, bem como que a Apelada seja condenada a arcar com danos materiais e morais em favor da Apelante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a Apelada deve arcar com o pagamento do débito contratual que lhe foi atribuído pela Apelada; (ii) as Cláusulas 4.10 e 5.1.2 do contrato entabulado entre as partes devem ser declaradas nulas; (iii) a Apelada cometeu ato ilícito a ensejar o pagamento de danos materiais e morais em favor da Apelante.
III. Razões de decidir
3. Ao caso em questão, aplicam-se as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que as partes se adequam aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os documentos juntados nos autos comprovam a licitude do débito atribuído à Apelante, razão pela qual é lícita a negativa da Apelada de entrega das chaves àquela em decorrência da inadimplência, conforme dispõe o art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
5. Se as cláusulas contratuais não se encaixam em nenhuma das hipóteses previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor não são consideradas nulas de pleno direito.
6. De acordo com as teses firmadas no julgamento do Tema n. 996 do STJ, a cobrança dos juros de obra é lícita, inclusive durante o prazo de tolerância.
7. Se a Apelada agiu licitamente, não possui responsabilidade civil quanto a reparação dos danos materiais e danos morais pleiteados pela Apelante.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 2o, 3o e 51 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 476 do Código Civil
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 996 do STJ.